Tribunal: STF
Processo: EP 29
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 



    1. O pedido de livramento condicional formulado pela defesa do executado atende os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis, conforme a disciplina normativa extraída do art. 83 do Código Penal.



    2. As circunstâncias concretas do caso justificam a impossibilidade do desempenho de atividades laborativas pelo apenado, em face das doenças relatas e comprovadas nos autos em Perícia Judicial pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). 



    3. À míngua de atos documentados nos autos que desabonem o histórico do apenado, não há motivo suficiente para glosar o requisito subjetivo do “bom comportamento durante a execução da pena”. 



    4. As informações dos autos não deixam dúvida sobre a aptidão do executado para “prover a própria subsistência”. 



    5. Muito embora o livramento condicional seja a última etapa do cumprimento progressivo da pena, possui requisitos, procedimento e condições específicos. 



    6. Em recente manifestação, a defesa técnica comprovou nos autos o pagamento integral da pena de multa.



    7. À luz do conjunto normativo e natureza jurídica do livramento condicional, compreendo que estão colmatados os requisitos subjetivos e objetivos. 



    8. Agravo regimental desprovido.